Tribunal: TJDFT
Processo: 0730424-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. LEI. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. CPC, ARTS. 855 C/C 860. PREFERENCIAL. DÍVIDA DE ALIMENTOS. INTERESSE DO CREDOR. OBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012).
2. A legitimidade deve ser observada de acordo com a teoria da asserção. Com base nas alegações contidas na inicial, analisa-se a pertinência daqueles que foram apontados para figurar no polo passivo da demanda.
3. A penhora no rosto dos autos tem previsão legal (CPC, arts. 855 c/c 860) e é compatível com o cumprimento de sentença, pois a medida só terá efetividade se, ao final, o devedor tiver créditos para receber no outro processo.
4. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
5. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Entretanto, não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (CPC, art. 833, § 2o), caso dos autos.
6. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.